Tribunal: TJDFT
Processo: 0700275-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0700275-67.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: ALLAN DE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF DESPACHO Em parte concedido o pedido liminar pela e. Desembargadora Plantonista (IDs 31822259 e 31822712). Pela petição de ID 31874896, a Defensoria Pública reapresenta pedido de reconsideração em face da decisão proferida no plantão que, reduzindo pela metade o valor da fiança arbitrado, fixando-o em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), deferiu em parte o pedido liminar formulado no Habeas Corpus impetrado em favor de ALLAN DE CASTRO, custodiado, em tese, pela prática dos crimes previstos nos artigos 303, 305 e 306 da Lei 9.503/97 (CTB). A Defensoria Pública pugna pela reconsideração do decisum para que seja integralmente deferida a liminar a fim de eximir o Paciente do pagamento de fiança. Para tanto, ressalta o acórdão do STJ proferido no HC 568.693/ES – de efeitos estendidos a todo o território nacional – que, diante do contexto da crise sanitária desencadeada pela pandemia da COVID-19, determinou a liberação de todas as pessoas cuja liberdade provisória tenha sido condicionada ao pagamento de fiança e que tenham sido mantidas presas em razão da falta de pagamento do valor arbitrado. Nada a prover. O conteúdo do petitório já foi apreciado pela e. Desembargadora Plantonista (ID 31822712), que satisfatoriamente e com base nos poucos elementos fáticos carreados aos autos apreciou o pleito de reconsideração formulado e ora reiterado, frise-se, em sede de liminar. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos da decisão, in verbis: “De início, cumpre esclarecer que a decisão do referido HC coletivo foi prolatada em 14/10/2020, em observância à Recomendação n. 62/2020 do CNJ, de 17/03/2020, com prazo de vigência de 360 dias, o qual foi prorrogado por igual período em 15/09/2021, pela Recomendação n. 78/2020 em seu artigo 15. Todavia, com o avanço da vacinação no país e a desaceleração dos óbitos causados pela contaminação do vírus no Distrito Federal, nosso atual contexto epidemiológico e a situação carcerária local não recomendam mais a adoção de tal entendimento, mutatis mutandis, conforme vem ocorrendo em relação à prisão de devedor de alimentos. As circunstâncias do caso em questão afastam a incidência automática dessa recomendação, em especial por se tratar de acidente de trânsito com vítima. Ademais, o paciente, em estado avançado de embriaguez, transportava em motocicleta própria latas de cerveja ainda por consumir. A exclusão total da fiança estimularia o comportamento irresponsável, trazendo insegurança à sociedade e dificultaria eventual ressarcimento à vítima, cujo estado de saúde não restou esclarecido nos autos. Pelo exposto, e ante a inexistência de fato novo, mantém-se a decisão antecedente, sem prejuízo da reapreciação pelo relator natural da causa.” No caso, devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, entende-se não ser cabível a reapreciação do pedido ora reiterado, impondo-se aguardar as informações, inclusive porque a dispensa da fiança se sujeita à verificação no caso concreto, e a manifestação do Ministério Público como custos legis. Comunique-se à d. autoridade coatora, solicitando-lhe as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2022. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator